Tribunal: TJMT
Processo: 1016078-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RAI No. 1016078.40.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISADORA FORTES e GABRIELA FORTES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de inventário n.o 1000875-23.2021.8.11.0005, deferiu o pedido do agravado F. F., Representado por sua genitora JULIANA SANTANA DE ALMEIDA, para que ‘à Inventariante realize o depósito judicial dos valores advindos dos aluguéis do imóvel comercial e residencial, localizado na Av. J.P.F Mendes, tendo em vista que é de titularidade do espólio, bem como para que seja preservado o princípio constitucional da igualdade, seja concentrada quantia suficiente para o pagamento das dívidas e do ITCD, bem como para que seja preservado os quinhões futuros dos herdeiros, tendo em vista a ausência de qualquer hipótese que alguns se sobreponham a outros, conforme entendimento assentado pelos Tribunais Superiores.’.
Sustentam as agravantes que na decisão ora recorrida, a determinação referente aos aluguéis do imóvel, lastreou-se com base na manifestação simples da parte autora, sem nenhum documento probante do alegado, e ainda sem que houvesse oportunidade da inventariante manifestar quanto ao fato.
Asseveram que ‘os frutos dos aluguéis são de suma importância para continuidade dos estudos das agravantes, e portanto sopesando conclui-se que alicerçar a r. decisão agravada somente para dar garantia ao pagamento de impostos e custas; diante da necessidade no presente instrumento apresentada não é suficiente devendo portanto ser reformado o decisum do juízo de piso; subsidiariamente seja então aplicada a divisão correta das quotas partes, sendo então levada a juízo somente o importe de 10% dos valores dos aluguéis direcionados a quota do menor impúbere.’.
Afirmam que, ‘o Periculum in mora, fica claro e cristalino, haja visto que sendo realizado depósito dos valores dos aluguéis em juízo, acarretará grandes prejuízos a este as agravantes que sim terão que trancar o curso de graduação sendo ainda mais eminente com relação a Isadora que está cursando o último ano prestes a finalizar; já o fumus bonis iuri, resta implícito e também está cristalino, pois fica patente a necessidade da aplicabilidade do efeito suspensivo para não lhe serem prejudicial o ato praticado no juízo “aquo”.’.
Requerem a concessão da gratuidade da justiça, pois são estudantes conforme documentos em anexo e não possuem condições de arcar com as custas da presente demanda; ao final, requerem as agravantes o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Em postulado de ID. 62486317, o herdeiro FELIX FORTES representado por sua genitora JULIANA SANTANA DE ALMEIDA pugna pelo depósito judicial dos valores advindos dos aluguéis do imóvel comercial e residencial, localizado na Av. J.P.F Mendes, a fim de que seja preservado a quantia referente ao pagamento das dívidas, do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD) e os quinhões futuros dos herdeiros; além da expedição de certidão de tramitação do processo.
Pois bem.
Verifica-se que conforme manifestação dos demais herdeiros (ID. 60750695) os aluguéis do imóvel da avenida J.P.F. Mendes vem sendo utilizado para pagamento das mensalidades e outras despesas do curso das herdeiras Isadora e Gabriela.
O Código Civil em seu art. 2.020 expressamente estabelece que os frutos dos bens da herança devem ser levados ao acervo hereditário. A administração dos frutos civis dos imóveis que integram o espólio deve continuar sendo exercida pela inventariante na forma do art. 618, II, do CPC, marcando-se que a pretensão de fruir dos imóveis antes da partilha somente é admissível se for pleiteada e deferida nos autos do inventário, na forma do parágrafo único do art. 647 do CPC.
Desta feita, DEFIRO o pedido de ID. 62486317.
Intimem-se a inventariante para que deposite os valores advindos dos aluguéis do imóvel em conta judicial vinculada ao processo.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro o pedido de justiça gratuita às agravantes.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator